Tribunal: CARF
Processo: 10880.993203/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.993203/2011-90
ACÓRDÃO
1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOS ORIGIN SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
ERRO DE PREENCHIMENTO. DECLARAÇÕES. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar
a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, com o consequente não reconhecimento do direito
creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da DCTF, e
já tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado,
entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover o
recurso para deferimento do direito creditório requerido.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Mesmo para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos
da Súmula CARF 80.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de
CSLL. A justificativa do Despacho Decisório foi a de que o crédito tributário disponível pelo
contribuinte seria insuficiente para compensar a integralidade dos débitos verificados pela
autoridade de origem. Assim, ao valor não reconhecido foram acrescidos multa e juros de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que houve cerceamento de defesa e falta de
motivação da decisão, bem como houve falta de diligência da fiscalização, para averiguação do
crédito, portanto o DD estaria eivado de nulidade e, ainda, justifica a nulidade porque a
autoridade fiscal não teria procedido às diligências necessárias para o reconhecimento do crédito
pleiteado, atentando contra a verdade material; b) Reproduz decisões, do antigo Conselhos de
Contribuintes, sustentando que houve erro material na DIPJ e que esse erro ocasionou o
reconhecimento a menor do valor de retenção de CSLL, para retenções realizadas em outros
códigos. Assim, deve ser reconhecido o direito creditório do contribuinte, já que a DIPJ
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
3
apresentada a Receita Federal do Brasil - RFB e juntada aos autos, bem como o balancete,
também juntado, demonstram que a receita bruta do ano totalizou o montante que fora oferecido
à composição da base de cálculo da CSLL; c) que os valores indeferidos no Despacho Decisório
partem da premissa de que a retenção na fonte confirmada com outro código de receita não
poderiam ser indeferidos, pelo fato da fonte retentora ter retido e recolhido as contribuições em
código diverso. Trata-se, portanto, de erro material, não tendo o condão de subtrair o direito de
crédito da empresa; d) alega ainda em relação ao direito creditório deferido em valores menores
que os retidos, que a decisão de piso está incorreta, devendo ser reconhecido o valor integral
requerido, já que utiliza do regime de competência e que as fontes pagadoras informam na DIRF
os pagamentos efetuados (regime de caixa). Isso, algumas vezes, resulta em diferenças. Assim, os
documentos juntados aos autos (DIPJ) e informes de rendimentos comprovam o alegado, pois
comprovam o valor retido pela fonte pagadora e demonstram o valor do direito que cabe ao
beneficiário. Por fim, requer a anulação do Despacho Decisório, preliminarmente e, no mérito,
reconhecimento do direito creditório, com consequente homologação das compensações
pleiteadas. .
Contudo, o Acórdão combatido, não reconheceu o direito creditório alegado, pois o
contribuinte não teria logrado êxito em comprovar toda a retenção de CSLL, assim como os
documentos apresentados pelo contribuinte não diferiam dos já apresentados na ocasião do
Despacho Decisório.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
Contudo, o Acórdão combatido, reconheceu apenas em parte o direito creditório
alegado, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: (...)
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: (...)
PER/DCOMP ELETRÔNICO HOMOLOGADO EM PARTE. CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO DE CSLL.
Improcede em parte a homologação parcial da compensação declarada se o
crédito de Saldo Negativo de CSLL é confirmado em parte, embora insuficiente
para quitar todos o débito confessado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
4
Por outro lado, o provimento parcial à manifestação de inconformidade foi
justificada pelo fato de ter-se identificado valores de estimativas pensais que constam como
recolhidas, mas que corresponderiam a estimativas mensais compensadas com retenções ao
longo do ano. Assim, procedeu-se à reclassificação dos valores, que culminou em valor adicional
ao Saldo Negativo de CSLL reconhecido pelo Acórdão de piso.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente, e interposto por parte
legítima. Logo, tomo conhecimento.

Passo à análise do mérito.
O objeto da controvérsia é a não homologação parcial das declarações de
compensação relativas ao crédito de saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/2007, declarado
no valor original de R$ 1.244.641,89. A autoridade fiscal reconheceu R$ 863.506,35 no despacho
decisório, e a DRJ ampliou o crédito reconhecido para R$ 943.301,60, resultando na cobrança do
valor residual de R$ 307.156,22:
29. O litígio é sobre o diferença entre os R$1.244.641,89 de SN CSLL 31/12/2007
requeridos e os R$863.506,35, reconhecidos no Despacho Decisório, que é
R$381.135,54, e resulta da diferença de CSLL retida na fonte não reconhecida que
também foi de R$381.135,55.
30. Passa-se a analisar os argumentos e documentos apresentados.
31. Quanto ao cód 5952 das retenções listadas nas Dcomps, o art. 35 da Lei no
10.833, de 2003, e IN SRF no 459, de 2004, estabeleceram a partição do total
retido da seguinte forma, o que resulta no valor de CSLL retida neste código,
constante da DIRF:

32. A Dirf também informa retenções de CSLL no cód. 6190 (não requeridas na
Dcomp), em relação ao qual a IN SRF no 480, de 2004, vigente no período
analisado, esclarecia que o imposto retido sob código 6190, constante em Dirf,
corresponde a 9,45%, sendo que, desse montante, apenas 1% corresponde a CSLL
retida pelas demais entidades da Administração Pública Federal e passíveis de
dedução:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
5

33. Confrontando-se as Dcomp com a Dirf, págs. 171/208, tem-se a confirmação
de:

34. Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida), limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
35. Valor do saldo negativo disponível = 2.011.468,18 – 1.068.166,58 =
943.301,60.
36. O litigante anexou às págs. 71/116, a DIPJ ac 2007 retificadora transmitida em
21/08/2009; porém esta foi cancelada pela retificadora de 17/06/2011, portanto,
anterior ao Despacho Decisório págs. 209/254, a qual se analisa – nela consta:

38. Verificados os valores das deduções da DIPJ, tem-se a apuração da CSLL
devida, revisada, em que as estimativas mensais que constam como recolhidas,
correspondem a estimativas mensais compensadas com retenções ao longo do
ano, conforme Ficha 15, assim, reclassificando-se os valores verifica-se:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
6

39. O menor SN CSLL, entre o requerido na Dcomp e confirmado, e a DIPJ, é o
primeiro, portanto, reconhece-se o SN CSLL 31/12/2007 de R$943.301,60, ou seja,
R$79.795,25 a mais que o reconhecido no Despacho Decisório.
40. Os cálculos de pág. 255 evidenciam que o crédito adicional reconhecido foi
insuficiente para extinguir todos os débitos confessados nas Dcomp, restando em
aberto R$307.156,22.
Assim, a DRJ reconheceu o crédito adicional de R$ 79.795,25, e manteve a cobrança
de R$ 307.156,22.
O contribuinte, por sua vez, sustenta que: a)Houve erro de preenchimento na DIPJ
que levou à informação incorreta do valor das retenções de CSLL, o que não pode ser usado para
afastar o direito ao crédito, por se tratar de erro material; b) Parte das glosas se referem a
retenções feitas em códigos de receita incorretos, o que também se configura como erro material
da fonte pagadora, sem prejuízo ao direito creditório; c) As glosas decorrentes de diferenças entre
receita e retenções derivam do fato de que o contribuinte apura suas receitas pelo regime de
competência, enquanto as fontes pagadoras informam as retenções pelo regime de caixa,
causando descompasso entre os dados da DIPJ e das DIRFs; d) Foram juntados documentos
comprobatórios, incluindo DIPJ, balancetes e informes de rendimento das fontes pagadoras,
demonstrando que as receitas correspondentes às retenções foram efetivamente oferecidas à
tributação.
Como se sabe, as retenções na fonte de CSLL somente geram direito a crédito
compensável se o valor correspondente for efetivamente oferecido à tributação.
No tocante ao erro de preenchimento, o contribuinte, sustenta:
Na DIPJ 2007/2008 (fls. 21— doc.03) foram informados os seguintes valores de
CSLL retidas em fonte:
• R$ 757.318,68 (Lei 9.430/96) — Autarquias e Fundações Federais;
• R$ 448.681,01 (Lei 10.833/03) — Adm. Pública Federal;
• R$ 37.656,12 (Lei 10.833/03) — Pessoas jurídicas;
O valor total de retenção informado na DIPJ foi de R$ 1.243.655,81 (somatório
dos 03 valores discriminados), enquanto que, o valor total informado em crédito
no PERDCOMP foi de R$ 2.312.808,48 Todavia, por um erro de preenchimento da
DIPJ, o valor total de CSLL retida a ser informada nesse documento era de R$
2.311.822,89 e não o valor de R$ 1.243.655,81, já que este último é o resultado
entre valor total das retenções sofridas (R$ 2.312.808,48) menos o valor apurado
e devido de CSLL (1.068.166,58).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
7
Já, no r. despacho decisório, consta corno crédito deferido o montante de R$
995.743,26 e R$ 935.929,67, os quais, somados, resultam no valor de R$
1.931.672,93,.
Assim, o valor de crédito a ser discutido nos autos monta em R$ 381.135,55. Pois
bem! Com efeito, consta na DIPJ (doc.03) pg. 05, Ficha 06-A, linha 05 a receita
bruta de R$ 280.087.415,05, para o ano-calendário 2007.
• Assim, D. Julgador fixe-se a premissa de que a Impugnante apresentou em sua
DIPJ 2007/2008 (doc.03) e em seu balancete (doc.04) receita bruta no montante
de R$ 280.087.415,05 oferecendo este valor à composição da base de cálculo do
CSLL daquele ano. Só este fato, comprovado por meio do balancete contábil e da
DIPJ 2007/2008, já demonstra a fragilidade da conclusão constante no despacho
decisório, já que o que se extrai desse documento é que a Impugnante só teria
oferecido parte de sua receita à tributação.
Com efeito, assim consta às fl. 02 do documento detalhamento do crédito
(doc.02):

Dos valores indeferidos pelo r. despacho decisório, o relativo à justificativa
"retenção na fonte confirmada com outro código de receita" não pode ser
indeferidos, já que, o fato da fonte retentora ter retido e recolhido os as
Contribuições fonte em código diverso, constitui erro material e, portanto, não
têm o condão de subtrair o direito de crédito da empresa.
Ora. D. Julgador, a Impugnante não pode ter subtraído o seu direito ao crédito em
razão da fonte ter recolhido a CSLL fonte em código diverso daquele previsto na
legislação.
• Ressalte-se, ainda, que a informação de que houve a retenção, porém o
recolhimento foi feito em código diverso do previsto emanou da própria Receita
Federal.
Portanto, resta demonstrado que, em relação aos valores retidos pela fonte e
recolhidos em código diverso, por se tratar de erro material, não retira da
Impugnante o seu direito ao crédito, razão pela qual, requer a empresa seja
conhecido e provido a sua Impugnação para que lhe seja deferido o valor de
crédito no montante de R$ 177.345,14 e, conseqüentemente, homologadas as
compensações.
Por outro lado, a jurisprudência do CARF também admite que erros formais de
preenchimento da DIPJ ou uso de código incorreto de receita pela fonte pagadora não impedem o
reconhecimento do crédito, desde que comprovado o recolhimento e a vinculação com receitas
tributadas, conforme já decidiu a 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS (Acórdão 9101-
005.104):
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
8
pode ter o erro saneado no processo administrativo, com o consequente não
reconhecimento do direito creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de
retificação da DCTF, e já tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do
crédito pleiteado, entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de
se prover o recurso para deferimento do direito creditório requerido .
Este entendimento também se harmoniza com a Súmula CARF N. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

No caso em tela, em minha leitura, o recorrente demonstra de forma plausível, com
suporte documental (DIPJ e balancete), que as glosas derivam de erros formais ou de
descompasso temporal entre regimes contábeis distintos (competência x caixa).
No segundo caso, o recorrente assim acrescentou:

Com efeito, assim consta às fl. 02 do documento detalhamento do crédito
(doc.02):
Todavia, ao se analisar de forma minuciosa a DIPJ 2007/2008 verifica-se que não
procede a decisão nesse ponto. Cumpre estacar que a Impugnante trabalha sob o
regime de competência, ou seja, emitida a respectiva Nota Fiscal de Serviço,
imediatamente esta receita é oferecida à tributação, compondo, desta maneira, a
base de cálculo de todos os tributos exigidos. Todavia, o regime adotado pelas
fontes pagadoras dos serviços da Impugnante, ao informar na DIRF os
pagamentos efetuados, é o de caixa.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
9
Ou seja, a Impugnante adota o regime de competência para suas receitas, todavia
as DIRFs/Informes de Rendimento, retratam o regime de caixa, isto é o momento
em que as mesmas efetuam o pagamento, o que pode acontecer em ano-
calendário diverso daquele da nota fiscal emitida.
Assim, há um descompasso entre o crédito de CSLL fonte e o valor de
faturamento apurado, o que resulta em, algumas vezes, em diferenças, o que,
entretanto, não altera o direito de crédito da Impugnante.
A cópia da DIPJ 2006/2006 (doc.03), bem como, os informes de rendimentos,
invalidam o despacho decisório, no momento em que comprovam que as receitas
referentes às empresas citadas foram oferecidas de forma integral à composição
da base de cálculo da CSLL.
O fato aqui exposto, ratifica a preliminar suscitada anteriormente, sobre a
precariedade do despacho decisório, bem como sobre o dever da Administração
em averiguar as informações que lhe foram enviadas.
No caso em tela, a Receita Federal tinha acesso às informações constantes na DIPJ
2007/2008, bem como aos informes de rendimentos para aferir se os valores
foram oferecidos à tributação.
No entanto, preferiu ignorar as informações apresentadas e, por equívoco, alegar
que a empresa não teria direto ao crédito de CSLL por, "supostamente", não ter
oferecido à tributação as receitas relativas aos serviços prestados. .
Com efeito, se a Fiscalização da Receita Federal realizasse as diligências para
averiguação do crédito, como determina a legislação, verificaria que a
Impugnante possui os respectivos informes de rendimentos, comprovantes
emitidos pelas fontes pagadoras demonstrando os valores retidos de CSLL.
Dessa forma, junta a Impugnante os informes de rendimentos emitidos pelas
citadas fontes pagadoras (doc.05), como forma de comprovar o seu crédito.
Com efeito, os informes de rendimentos são documentos que têm como principal
função comprovar o valor retido pela fonte pagadora e, conseqüentemente,
demonstrar o valor que o beneficiário tem direito. Diante desses documentos
(doc.05), não cabe à Autoridade Administrativa ignorá-los sem cumprir o seu o
dever de fiscalizar as informações apresentadas.
O Conselho de Contribuintes em diversas oportunidades já deixou assente que o
informe de rendimentos é o documento comprovador do crédito de CSLL.
Assim, diante das informações constantes na DIPJ/2007/2008 (doc.03) e
ratificadas pelos respectivos informes de rendimentos (doc.05), temos que a
Impugnante comprovou a receita no ano no valor de R$ 280.087.415,05, com a
respectiva retenção de CSLL no montante de R$ 2.312.808,48. Ante o exposto,
requer a Impugnante o reconhecimento do o crédito de CSLL no valor de R$
1.243.655,81.
O assunto não é novo no CARF, e decorre de que a DIPJ para empresas optantes
pelo lucro real obedece ao regime de competência, ao passo que a DIRF obedece ao regime de
caixa.
Em outras palavras, se o recorrente comprova que tributou receitas pelo regime de
competência (e possivelmente em período anterior à retenção informada em DIRF, que segue o
regime de caixa), há que se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo recorrente.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
10
A respeito, já se pronunciou o CARF, no Acórdão n. 1003-002.772 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária (Relatoria da Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça):
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
A respeito, vale reproduzir também o racional do voto condutor, bastante
elucidativo e cuja inteligência reputo aplicável ao caso concreto:
A Recorrente recorreu da decisão “a quo” sob o argumento de, como estava
submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real, isso impõe a adoção do
regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de
rendimentos de aplicações financeiras, em consonância com o disposto no art. 70,
§ 1o A da Instrução Normativa RFB no 1.585, de 31 de agosto de 2015, alterada
pela Instrução Normativa RFB no 1.720, e 20 de julho de 2017. Assim, em
cumprimento a IN acima disposta, como a Recorrente contabiliza e tributa o
rendimento total de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de
competência, ao contrário do Banco que apesar de declarar mensalmente o
rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por ocasião da
alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa , a diferença apontada subsiste, mas de fato é irreal e indevida.
(...)
Nos termos alegados pela Recorrente, da análise dos extratos, pode-se verificar,
que pelo fato de nos meses de janeiro e fevereiro ter ocorrido mais resgastes, o
rendimento tributável informado pelo banco é maior que o rendimento
efetivamente contabilizado e tributado naqueles respectivos meses. Todavia,
argumenta a Recorrente que a diferença apontada, ou seja, diferença sobre o
montante de R$ 67.772,05, já foi oferecida à tributação ao longo do ano de 2009,
conforme os rendimentos de aplicações financeiras apurados mensalmente com
base no regime de competência, “onde o registro dos lançamentos contábeis foi
realizado no período de competência da receita realizada”.
(...)
A Recorrente também apresentou documentos contábeis no período em
discussão. Portanto, a lide restringe-se, portanto, à discussão quanto ao
oferecimento à tributação da receita financeira correspondente ao IRRF. O fato é
que há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez que o
lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF
sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas
aplicações, quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o
regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de IRRF
efetivamente ocorreram.
Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
11
receitas financeiras declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor
oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme
artigo 65 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro
de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez
por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção. [...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito à
restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995. (...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) - III
- do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
E, em verdade, nos anos de 2009 e 2010 a Recorrente estava submetida ao
Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de
competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de
aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na
contabilidade, das receitas, dos custos e das despesas no período a quem
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
12
competem, independentemente de seu recebimento (receitas) ou pagamento
(custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585, de
2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas
registradas em períodos de apuração anteriores, in verbis:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos
líquidos mensais será: I - deduzido do devido no encerramento de cada período
de apuração ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, presumido ou arbitrado; II - definitivo, no caso de pessoa física
e de pessoa jurídica optante pela inscrição no Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o
lucro real, presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já
computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em
observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido
no encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção,
observado o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1720, de 20 de julho de 2017).
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses
em que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei
no 8.981, de 1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56
será pago com o apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o
seu pagamento em separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de
compensação de perdas previsto no § 7o. § 4o As perdas incorridas em operações
iniciadas e encerradas no mesmo dia (daytrade), realizadas em mercados de
renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis na apuração do lucro real.
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco
que, apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz
sobre o rendimento auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título
ou aplicação em cumprimento ao regime de caixa .
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo,
sem que as respectivas receitas tenham sido tributadas.
Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da Recorrente, as receitas foram
tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes do cômputo
do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que comprovado que se as
receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime
de competência e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa,
deve-se reconhecer o direito creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
13
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados,
com aplicação da multa de ofício e juros de mora.
DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como
antecipação do imposto retido na fonte está condicionada ao cômputo das
receitas correspondentes na determinação do lucro real. descompasso entre o
regime de competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de
determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (anocalendário ou
trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de
IRRF efetivamente ocorreram.
ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações,
acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. (Acórdão no 1302-004.764, Relatora: Andréia Lúcia Machado
Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se encontrando
objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da mesma
forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo das
retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto
nos anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito
do contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data
da Sessão: 21/01/2020).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a verificação do
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o § 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo
o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo
regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que
ocorre pelo regime de caixa, é de se cancelar o despacho decisório que indeferiu o
crédito e não homologou as compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator:
Carlos André Soares Nogueira, Data da Sessão: 12/06/2019)
Desta forma, uma vez comprovado que foi oferecida à tributação as receitas
financeiras no montante de R$ 92.597,18 e, não apenas do valor de R$ 24.825,13,
não há que se falar em diferença de imposto de renda a ser pago no valor de R$
8.087,26 de fevereiro de 2010, tampouco em direito creditório no valor apenas de
R$ 70.512,28, mas sim de R$ 78.599,54.
Destaque-se que foram anexados aos autos documentos comprobatórios do
pagamento indevido, Balancete, Livro Razão Contábil, bem como a DIPJ e a DCTF
retificadora, que aliados aos novos documentos (extratos bancários, Razões e
balancete) comprovam o oferecimento à tributação em questão.

Assim, os documentos apresentados, DIRF (Efls. 139/167), DIPJ retificadora e outros
documentos juntados aos autos, a meu ver, justificam a reanálise da totalidade do crédito
pleiteado, com base no princípio da verdade material.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.767 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993203/2011-90
14
Contudo, não se verificou até o momento a juntada de documentos e livros
contábeis que serviram para realizar a concatenação entre os documentos apresentados e o seu
suporte contábil.
Nada obstante, o melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade de origem,
para reexame do crédito de CSLL pleiteado, especialmente no que se refere às glosas motivadas
por erro no código de receita; aos valores glosados por suposto não oferecimento à tributação,
apesar dos documentos que indicam o contrário; à necessidade de retorno dos autos para
apuração precisa da base negativa e da compatibilidade entre retenções e receita.
A autoridade de origem deverá considerar os documentos apresentados no
processo, incluindo os informes de rendimento e a DIPJ, com a devida reclassificação e
cruzamento de dados, promovendo a devida homologação das compensações, caso comprovado o
direito creditório.
Nessa linha, tanto o regime de competência como o regime de caixa, conforme
sustenta o Recorrente, devem ser considerados por parte da autoridade de origem, na
averiguação do direito creditório do Recorrente.
Por fim, reforce-se que não se trata de conceder automaticamente todo o crédito,
mas de permitir que, com base informações prestadas, além de outros documentos
complementares, a autoridade possa confirmar (ou não) que houve a retenção e os valores foram
corretamente oferecidos à tributação.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos (notadamente a DIPJ, informes de rendimento e planilhas comparativas, além
de documentos apresentados no processo), levando em consideração o regime de competência e
o regime de caixa, nos termos do presente voto, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá
eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 313
DF CARF MF
Original